Tribunal: TJMT
Processo: 1036248-85.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036248-85.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.503.971-83 (EMBARGANTE), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1036248-85.2025.8.11.0002.

EMBARGANTE:
DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA CIRÚRGICA EMERGENCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO PARCIAL SANADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial por operadora de plano de saúde, mas afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura e o afastamento dos danos morais; e (ii) saber se houve omissão quanto à gravidade do quadro clínico e à alegada peregrinação assistencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

4. Não há contradição interna no acórdão, pois a ilicitude contratual decorrente da negativa de cobertura não implica, de forma automática, dano moral indenizável.

5. A negativa fundada em interpretação contratual e normativa, embora insuficiente para afastar a obrigação de cobertura diante da urgência médica, não revelou arbitrariedade manifesta apta, por si só, a configurar lesão extrapatrimonial.

6. A gravidade do quadro clínico e o desconforto decorrente da busca por atendimento alternativo foram considerados, mas não houve demonstração concreta de agravamento irreversível ou de dano autônomo extraordinário juridicamente indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura por plano de saúde não gera, automaticamente, indenização por danos morais. 2. Ausente prova de agravamento concreto, dano autônomo extraordinário ou violação relevante aos direitos da personalidade, a indenização extrapatrimonial deve ser afastada. 3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°.
1036248-85.2025.8.11.0002.

EMBARGANTE:
DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS.

EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos seguintes termos
: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA APÓS 24 HORAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Comprovado nos autos quadro clínico grave (apendicite aguda supurada), impõe-se o reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura e a manutenção da obrigação de custeio do procedimento. No tocante ao dano moral, embora a recusa em situações emergenciais, em regra, seja apta a ensejar reparação, o caso concreto revela controvérsia fundada em interpretação contratual e normativa não manifestamente arbitrária, afastando a caracterização de violação relevante aos direitos da personalidade.”

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar circunstâncias fáticas relevantes constantes dos autos, notadamente a gravidade do quadro clínico apresentado, a situação de risco à vida, a necessidade de busca de atendimento junto ao sistema público de saúde e a alegada peregrinação assistencial experimentada após a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

Alega, ainda, contradição interna no acórdão, afirmando que o próprio julgado reconheceu a abusividade da negativa de cobertura em situação emergencial, bem como o risco imediato à integridade física do paciente, mas, contraditoriamente, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende que a situação ultrapassa mero inadimplemento contratual, sustentando que a recusa indevida de cobertura em contexto de emergência médica ensejou sofrimento psíquico excepcional e agravamento da angústia experimentada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecimento da condenação indenizatória fixada na sentença.

Contrarrazões apresentadas pela embargada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC
O, nas quais sustenta a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, asseverando que o recurso possui mero intuito de rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo Colegiado.

Requer, ao final, o desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Ressalte-se, contudo, que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco constituem instrumento adequado à reapreciação das conclusões adotadas pelo órgão julgador, sendo admitidos apenas nas hipóteses restritas legalmente previstas.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que afastou a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, embora tenha reconhecido a abusividade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico emergencial.

Todavia, razão parcial assiste ao embargante apenas no tocante à necessidade de complementação da fundamentação adotada no julgado, sem, contudo, justificar a alteração do resultado proclamado.

Inicialmente, não se verifica a alegada contradição interna.

Isso porque o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura não conduz, automaticamente, à condenação por danos morais, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto e da necessidade de análise individualizada das circunstâncias aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o inadimplemento contratual, ainda que ilícito, não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a configurar efetiva violação aos direitos da personalidade.

No acórdão embargado, restou expressamente consignado que a negativa de cobertura decorreu de interpretação contratual e normativa adotada pela operadora do plano de saúde, circunstância que, embora insuficiente para legitimar a recusa diante da urgência médica constatada, revelou controvérsia jurídica não manifestamente arbitrária, razão pela qual se entendeu ausente situação apta a justificar a reparação moral.

Assim, inexiste incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ilicitude contratual e o afastamento da indenização extrapatrimonial, tratando-se, em verdade, de mera irresignação da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado.

Por outro lado, verifica-se a necessidade de esclarecimento complementar quanto às circunstâncias fáticas apontadas pelo embargante, especialmente no que concerne à gravidade do quadro clínico apresentado e à alegada peregrinação assistencial.

Com efeito, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de quadro de apendicite aguda supurada e a urgência do procedimento cirúrgico, não há nos autos demonstração concreta de agravamento irreversível do estado clínico decorrente exclusivamente da negativa de cobertura, tampouco comprovação objetiva de dano autônomo extraordinário apto a ultrapassar os limites do aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

Da mesma forma, a alegada busca de atendimento alternativo e o desconforto emocional experimentado, embora evidentemente indesejáveis, não se mostram suficientes, no contexto probatório delineado nos autos, para caracterizar, por si sós, violação relevante aos direitos da personalidade apta a justificar indenização moral.

Cumpre destacar que o acórdão embargado não ignorou a gravidade da situação clínica vivenciada pela parte autora, mas apenas concluiu, à luz das peculiaridades do caso concreto, pela ausência de demonstração de dano extrapatrimonial indenizável em grau juridicamente relevante.

Desse modo, os embargos merecem parcial acolhimento apenas para complementar a fundamentação do julgado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026